Tribunal: TJSP
Processo: 1001846-51.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Ação e reconvenção se julgam em única sentença, com o que se evita risco de soluções conflitantes.

2. Nos termos da convenção do condomínio, em que "igualmente" significa também, da mesma forma, o rateio das despesas extraordinárias, como o das despesas ordinárias, observará a proporcionalidade da fração ideal, não a unidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1001846-51.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do
Jordão, em que são apelantes e apelados ANTÔNIO
GONÇALVES
JUNIOR
e
TELMA
SANTOS
GONÇALVES, CONDOMINIO VILA REAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AOS APELOS DOS CONDÔMINOS E JULGARAM
PREJUDICADO O APELO DO CONDOMÍNIO, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001846-51.2018.8.26.0116 e apelação no 1002203-31.2018.8.26.0116
– Ca 28220e
2
Voto no 40.349
Apelação no 1001846-51.2018.8.26.0116
Apelação no 1002203-31.2018.8.26.0116
1a Vara de Campos do Jordão
Apelantes: Antonio Gonçalves Junior e Telma Santos
Gonçalves
Apelado: Condomínio Vila Real
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Ação e reconvenção se julgam em
única sentença, com o que se evita risco
de soluções conflitantes.
2.
Nos termos da convenção do condomínio, em que “igualmente”
significa também, da mesma forma, o
rateio das despesas extraordinárias, como o das despesas ordinárias,
observará a proporcionalidade da fração
ideal, não a unidade.
Trata-se de dois apelos de condôminos
(fls. 167/177 e 229/236) e de apelo de condomínio (fls.
242/247) de duas respeitáveis sentenças (fls. 162/164 e
194/200), uma que rejeitou dita “de revisão de taxa
condominial” e outra que acolheu reconvenção por diferença
de quotas de despesas condominiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001846-51.2018.8.26.0116 e apelação no 1002203-31.2018.8.26.0116
– Ca 28220e
3
Os condôminos insistem na pretensão e
no equívoco na interpretação do termo “igualmente” da
convenção ao cuidar do rateio das despesas extraordinárias,
que sustentam ser, como o voto, proporcional à fração ideal
no imóvel, não por unidade. Negam obrigação à diferença,
negam tratar-se de despesas emergenciais ou urgentes e
impugnam o arbitramento dos honorários de sucumbência.
O condomínio também reclama do
arbitramento na ação, R$ 567,13, cuja elevação busca.
Vieram preparos (fls. 178/179, 237/238 e
248/249) e respostas.
É o relatório.
1. Embora o Código de Processo Civil
de 2015 não tenha repetido a regra do art. 318 do Código de
Processo Civil de 1973, a de que “julgar-se-ão na mesma
sentença a ação e a reconvenção”, a conexão com a ação,
pressuposto da pertinência da reconvenção (Código de
Processo Civil de 2015, art. 343), impõe julgamento
simultâneo (idem, art. 55, § 1o e 3o).
A conclusão é intuitiva e independeria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001846-51.2018.8.26.0116 e apelação no 1002203-31.2018.8.26.0116
– Ca 28220e
4
de regra, porque evita o risco de soluções conflitantes e
porque no atual sistema a reconvenção integra a contestação,
ambas formam peça única, que não se sujeita à distribuição,
mas à mera “anotação pelo distribuidor” (idem, art. 286,
parágrafo único), ponto em que está superada previsão
diversa do art. 915 das Normas de Serviços da Corregedoria
Geral da Justiça.
Basta, aliás, imaginar a hipótese de
acolhimento da tese do condômino, na ação, e a oposta do
condomínio, na reconvenção...
2. Na ação, o pedido dos condôminos
consistiu na “declaração de que as taxas extras, previstas no
artigo 37 da convenção do condomínio, devem ser rateadas
proporcionalmente às frações ideais de terreno” e na
condenação do condomínio “a rever as taxas extras de 2014,
2016 e 2018 das unidades resultantes da unificação das
matrículas 31-D e 41-D, conforme as frações ideais de
terreno” (fl. 11).
Na
reconvenção,
o
pedido
do
condomínio consistiu na condenação dos condôminos ao
pagamento das “taxas condominiais extraordinárias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001846-51.2018.8.26.0116 e apelação no 1002203-31.2018.8.26.0116
– Ca 28220e
5
unidade 31-D, no período correspondente de setembro a
dezembro de 2014, no valor de R$ 1.154,45”, “e da unidade
41-D, no período correspondente de março a junho de 2016
e maio a novembro de 2018, no valor de R$ 3.428,28”,
“montando o débito” “R$ 4.582,73” (fls. 2/3).
3. Não se trata de taxa, que se reserva a
tributo ou a fração, mas de quota ou cota de despesa de
condomínio.
A discussão recai sobre o critério de
rateio de despesa extraordinária, proporcional à área,
segundo os condôminos, não, por unidade, segundo o
condomínio.
4. A convenção (fls. 44/65) dispõe que a
quota observará o “rateio proporcional às frações ideais de
terreno” em doze “contribuições mensais, vencíveis até o dia
dez de cada mês” (fl. 58, art. 36), e que as “despesas
extraordinárias
serão
igualmente
rateadas
entre
os
condôminos, dentro do prazo fixado pela assembleia que as
autorizar” (idem, art. 37).
O segundo dispositivo confirma o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001846-51.2018.8.26.0116 e apelação no 1002203-31.2018.8.26.0116
– Ca 28220e
6
anterior, exceto no vencimento da quota da despesa
extraordinária, que será fixado pela assembleia.
Equívoca, a expressão “igualmente”
gerou a dissidência e a deliberação da assembleia de 7 de
abril de 2018 (fls. 30/32), que aprovou “após totalização de
votos nominais/frações” “a arrecadação de R$ 400,00” “pelo
prazo”, de dez meses, “totalizando assim R$ 4.000,00 por
unidade”, com vencimento no dia 10 de cada mês (fls.
31/32).
Igualmente, no texto e no contexto,
significa também, advérbio que expressa condição de
equivalência ou de similitude, da mesma forma, tal qual soa
óbvio e tal qual observa HOUAISS em seu Dicionário
eletrônico da língua portuguesa.
Tanto é assim que o voto observa a
mesma proporcionalidade (fl. 55, art. 22) e, convenha-se,
não faria sentido em se adotar um critério para deliberar e
outro para custear.
Como a alteração da convenção, de
quem nem sequer se cogitou, exigia quórum mínimo de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001846-51.2018.8.26.0116 e apelação no 1002203-31.2018.8.26.0116
– Ca 28220e
7
terços das “frações ideais” (idem, idem, parágrafo único, a),
eis aí de novo a fração, a mesma da regra do art. 1336, I, do
Código Civil, não se admitia à assembleia deliberação
diversa.
Então,
o
rateio
das
despesas
extraordinárias observará a convenção e a proporcionalidade
da fração ideal, não a unidade, e será igual ao das despesas
ordinárias, o que produz resultado bem inferior, como o
demonstraram os condôminos (fls. 73/75).
5. Em suma e para o fim indicado,
julgam-se
procedente
a
ação
dos
condôminos
e
improcedente a reconvenção do condomínio, que arcará com
as custas e com honorários de sucumbência, considerados os
recursais, de quinze por cento de cada uma das causas.
6.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento aos apelos dos condôminos e se julga
prejudicado o apelo do condomínio.
Celso Pimentel
relator